Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-08.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização julgada improcedente – Apelo da autora - Decoração de festa de casamento - A relação mantida entre as partes é de consumo – CDC – Aplicabilidade – Elementos de convicção carreados aos autos dão conta de que a ré não cumpriu na íntegra o contrato de prestação e serviços celebrado com a autora. Logo, evidenciado o descumprimento parcial do contrato,

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de indenização julgada improcedente – Apelo da autora - Decoração de festa de casamento - A relação mantida entre as partes é de consumo – CDC – Aplicabilidade – Elementos de convicção carreados aos autos dão conta de que a ré não cumpriu na íntegra o contrato de prestação e serviços celebrado com a autora. Logo, evidenciado o descumprimento parcial do contrato, de rigor a condenação da ré ao pagamento de multa compensatória prevista no pacto. - Danos morais – Inocorrência – A não realização de alguns itens da decoração de casamento, por si só, não configura dano moral, quando o contrato, analisado de modo global, foi majoritariamente adimplido. De fato, a situação relatada, indiscutivelmente, causou aborrecimento e, claro, foi indesejável, mas não a ponto de causar dano à própria valoração da autora/apelante no meio em que vive e atua, máxime quando não demonstrado que os convidados tenham notado qualquer imperfeição na decoração da cerimônia.– Recurso parcialmente provido.